Tribunal: STJ
Processo: 0003604-79.2022.8.16.0194
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2240876 - PR (2025/0414170-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: VANIA APARECIDA DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL DE MORAES CORDEIRO ORLANDO - RJ135625
RECORRIDO
: RUMO MALHA SUL S.A
ADVOGADOS
: DANIELLE SILVA FONTES - SP272423
JOÃO ANDRÉ LANGE ZANETTI - SP369299
MARCEL DA SILVA MROGINSKI - SP329248
MARCELO ALVES MUNIZ - SP293743
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ATROPELAMENTO POR TREM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO.
NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe a Corte
local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
2. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio, implica violação do
do CPC, tanto mais que se revela inadmissível o recurso especial
art. 1.022
que trate de tema não analisado pela instância de origem a despeito da
oposição de aclaratórios, porquanto ausente o requisito do prequestio
namento nos termos da Súmula no 211/STJ.
3. Recurso especial provido a fim de determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos declaratórios opostos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54037093 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 10/02/2026 14:54:39
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: f1998b3c-fc55-4c9b-827e-371868089f6b

RECURSO ESPECIAL No 2240876 - PR (2025/0414170-8)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: VANIA APARECIDA DE OLIVEIRA
RECORRENTE
: MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL DE MORAES CORDEIRO ORLANDO - RJ135625
RECORRIDO
: RUMO MALHA SUL S.A
ADVOGADOS
: DANIELLE SILVA FONTES - SP272423
JOÃO ANDRÉ LANGE ZANETTI - SP369299
MARCEL DA SILVA MROGINSKI - SP329248
MARCELO ALVES MUNIZ - SP293743
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
ATROPELAMENTO POR TREM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL
CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO.
NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
1. Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe a Corte
local manifestar-se acerca das matérias necessárias ao deslinde da
controvérsia e que tenham sido submetidas à sua apreciação.
2. O não enfrentamento, pela Corte de origem, de questões ventiladas nos
aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio, implica violação do
do CPC, tanto mais que se revela inadmissível o recurso especial
art. 1.022
que trate de tema não analisado pela instância de origem a despeito da
oposição de aclaratórios, porquanto ausente o requisito do prequestio
namento nos termos da Súmula no 211/STJ.
3. Recurso especial provido a fim de determinar o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para novo julgamento dos embargos declaratórios opostos.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por VANIA APARECIDA DE OLIVEIRA
e MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA, fundamentado no
III, alíneas "a" e "c",
art. 105,
da Constituição Federal, contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS.
ATROPELAMENTO
POR
TREM.
MORTE
DA
VÍTIMA.
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA POR OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA DE
SERVIÇOS
PÚBLICOS.
ENTENDIMENTO
CONSOLIDADO
NOS
E 1.172.421/SP JULGADOS SOB O RITO DOS
RESP 1.210.064/SP
RECURSOS
REPETITIVOS.
AUSÊNCIA
DE
RESPONSABILIDADE
DO
MAQUINISTA. CAUTELA AO CONDUZIR O TREM, SINAIS LUMINOSOS E
SONOROS QUE NÃO FORAM ATENDIDOS PELA VÍTIMA, QUE PERMANECEU
SOBRE OS TRILHOS. CULPA QUE DEVE SER IMPUTADA EXCLUSIVAMENTE À
VÍTIMA. HONORÁRIOS RECURSAIS. ARTIGO 85, § 11 DO CÓDIGO DE
Documento eletrônico VDA52818144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:24
Código de Controle do Documento: e43dc33d-ae46-4ea4-829b-7b980b99b564

PROCESSO CIVIL. DECISÃO SINGULAR CORRETA. RECURSO DESPROVIDO"
(e-STJ fl. 877)

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 896/901).
Nas razões do especial, as recorrentes apontam, além de divergência
jurisprudencial, a violação dos arts. 373, I e II, 489, §1o, IV, 927, III, 1.022, I e II, do
Código de Processo Civil, 6o, I; 8o, caput; 14, §1o, 17 e 22, caput, do Código de Defesa
do Consumidor, 186, 927 e 945 do Código Civil, 2o, II da
26 do
Lei no 8.987/1995,
Decreto no 2.681/1912, 8o, 15 e 16 do Decreto no 15.673/1922, 3o, 10 e 72 do Decreto
no 2.089/1963 e 1o, IV; 4o, I; e 55 do Decreto no 1.832/1996.
Afirmam que houve negativa de prestação jurisdicional e que o
acórdão deixou de reconhecer, ao menos, a culpa concorrente diante da inexistência de
cercas, fiscalização e sinalização na via férrea.
Ao final, pugna pela reforma do acórdão.
Contrarrazões às e-STJ fls. 938/960.
É o relatório.
VOTO
A insurgência merece prosperar.
Cumpre observar que o recurso especial cumpriu os requisitos legais e
constitucionais exigidos para a sua admissão, além de não haver necessidade de
reapreciação do conjunto fático-probatório dos autos e de estar a matéria recursal bem
delineada.
Consoante o princípio da devolutividade dos recursos, incumbe ao Tribunal
local manifestar-se a respeito das matérias necessárias ao deslinde da controvérsia e
que tenham sido submetidas à sua apreciação, sob pena de se configurar omissão,
hipótese de cabimento dos embargos declaratórios.
Com efeito, o não enfrentamento pela Corte de origem de questões ventiladas
nos aclaratórios e imprescindíveis à solução do litígio implica violação do
do
art. 1.022
CPC, tanto mais que se revela inadmissível o recurso especial que trate de tema não
analisado pela instância de origem a despeito da oposição de aclaratórios, porquanto
ausente o requisito do prequestionamento nos termos da Súmula no 211/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. EX-EMPREGADO
APOSENTADO. REGIME DE CUSTEIO. DIVISÃO DE CATEGORIAS. OMISSÃO E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL VERIFICADAS. VÍCIOS NÃO
CORRIGIDOS
NO
JULGAMENTO
DOS
ACLARATÓRIOS.
QUESTÕES
RELATIVAS AO CERNE DA CONTROVÉRSIA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E
1.022, AMBOS DO NCPC. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL E RETORNO
DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO
PROVIDO.
1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na
vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
Documento eletrônico VDA52818144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:24
Código de Controle do Documento: e43dc33d-ae46-4ea4-829b-7b980b99b564

publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Quando o tema suscitado nos embargos de declaração é relevante ao
deslinde da controvérsia, e o Tribunal de origem não se pronunciou sobre ele,
imprescindível a anulação do acórdão para que outro seja proferido, ante a
contrariedade ao
do NCPC.
art. 1.022
3. No caso, foi constatado que houve prestação jurisdicional incompleta no que
concerne a legalidade da mudança da forma de contribuição para o novo
modelo por faixa etária e a inexistência de discriminação ao ex-empregado
aposentado, por se tratar de plano único.
4. Por ora, apesar da manifesta inadmissibilidade deste recurso, e da anterior
advertência em relação à aplicação do NCPC, deixo de aplicar a multa prevista
no
§ 4o, do NCPC.
art. 1.021,
5. Agravo interno não provido" (AgInt nos EDcl no AgInt no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma,
REsp 1.728.492/SP,
julgado em
DJe de
.
10/9/2019,
13/9/2019)

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. PREVALÊNCIA DA
INTIMAÇÃO
ELETRÔNICA
SOBRE
A
PUBLICAÇÃO
NO
DJE.
RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RESOLUÇÃO DE CONTRATO
DE
PARCERIA
ENTRE
ADVOGADOS.
DIVISÃO
DE
HONORÁRIOS.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
FUNDAMENTO
NÃO
IMPUGNADO.
DANOS MORAIS E MATERIAIS. OMISSÃO CONFIGURADA.
SÚMULA 283/STF.
II, DO
RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE
ART. 1.022,
CPC/2015.
ORIGEM. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
1. A Quarta Turma desta Corte, no julgamento do AREsp 1.330.052/RJ,
decidiu pela prevalência da intimação eletrônica sobre a publicação no Diário
de Justiça. Agravo interno provido para afastar a intempestividade.
2. Quanto à alegação de cerceamento de defesa, verifica-se a ausência de
impugnação de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão
recorrido, circunstância que atrai o óbice da Súmula 283/STF.
3. A ausência de manifestação sobre questão relevante para o julgamento da
causa, mesmo após a oposição de embargos de declaração, constitui negativa
de prestação jurisdicional (art. 1.022, II, do
, impondo-se a
CPC/2015)
anulação do acórdão dos embargos de declaração e o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para que se manifeste sobre o ponto omisso.
4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer
do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, a fim de que a Corte de
origem se manifeste sobre pontos omissos" (AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado
AREsp 1.343.785/RJ,
em
DJe de
.
18/6/2019,
28/6/2019)

"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. INCONGRUÊNCIA
ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA E SUA PARTE DISPOSITIVA.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. NULIDADE.
1. Assiste razão à embargante, na medida em que a Corte a quo não
respondeu ao questionamento formulado na via dos embargos declaratórios
relativo à incongruência entre a fundamentação da sentença primária e sua
parte dispositiva.
2. A sentença teria acolhido apenas um dos pedidos deduzidos na inicial,
atinente à aplicação indevida do regime de caixa na apuração do IRPF,
facultando novo lançamento por parte do fisco, com a utilização do regime da
competência, mas declarando devida a exação sobre as referidas verbas.
3. Nesse contexto, a insurgência veiculada na apelação da Fazenda Pública
restringiu-se à extensão da procedência do pedido na sentença de piso, se
total ou parcial, até para efeito de aferição da sucumbência recíproca.
4. Tendo o acórdão impugnado deixado de analisar matéria de relevância para
o deslinde da controvérsia, impõe-se o reconhecimento de sua nulidade por
ofensa ao
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
5. Recurso especial a que se dá provimento para anular o acórdão dos
embargos de declaração e determinar o retorno dos autos à Corte de origem, a
fim de que se manifeste, expressamente, a respeito do quanto alegado em sede
Documento eletrônico VDA52818144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:24
Código de Controle do Documento: e43dc33d-ae46-4ea4-829b-7b980b99b564

declaratória" (
Rel. Ministro OG FERNANDES, Segunda
REsp 1.657.996/RN,
Turma, julgado em
DJe de
.
27/6/2017,
30/6/2017)

Na hipótese, está caracterizada a negativa de prestação jurisdicional, pois se
buscou o pronunciamento acerca de matéria relevante à solução da controvérsia,
permanecendo o Tribunal local silente quanto à alegação de que o local do acidente é
um perímetro urbano e não contém nenhuma cerca de proteção ao longo da via ou de
passarelas para os pedestres atravessarem a via férrea.
A esse respeito, o acórdão limitou-se a afirmar que não houve ciência pelo
maquinista de haver uma pessoa na via. Todavia, era necessária manifestação do
Tribunal de origem acerca do dever de cercar e fiscalizar os limites da linha férrea em
locais urbanos e populosos.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial, determinando o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para que realize novo julgamento dos embargos de
declaração opostos pela recorrente, nos termos da fundamentação acima.
Na hipótese, não cabe a majoração dos honorários sucumbenciais prevista no
§ 11, do Código de Processo Civil, tendo em vista o provimento do recurso.
art. 85,
É o voto.
Documento eletrônico VDA52818144 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/12/2025 14:18:24
Código de Controle do Documento: e43dc33d-ae46-4ea4-829b-7b980b99b564

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.240.876 / PR
Número Registro: 2025/0414170-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00036047920228160194 00138165720258160194 138165720258160194 36047920228160194
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : VANIA APARECIDA DE OLIVEIRA
RECORRENTE : MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: RAFAEL DE MORAES CORDEIRO ORLANDO - RJ135625
RECORRIDO
: RUMO MALHA SUL S.A
ADVOGADOS
: MARCEL DA SILVA MROGINSKI - SP329248
DANIELLE SILVA FONTES - SP272423
MARCELO ALVES MUNIZ - SP293743
JOÃO ANDRÉ LANGE ZANETTI - SP369299
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54007190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:35
Código de Controle do Documento: fda9e540-35df-4201-80e8-ad136e5830bc

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007190 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:49:35
Código de Controle do Documento: fda9e540-35df-4201-80e8-ad136e5830bc